Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707991-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0750712-41.2024.8.07.0001 proposto por MURILO DE MENEZES ABREU e MV CONSTRUCOES EIRELI – ME em desfavor da empresa agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225141560 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os bens oferecidos à penhora pela agravante, sob o fundamento de que regramento do Código de Processo Civil considera prioritária a penhora em dinheiro, não havendo nos autos a demonstração de que inexistam ativos financeiros ou outros bens de maior liquidez passíveis de constrição por parte da empresa executada. Em suas razões recursais, a agravante argumenta ter sido violado o princípio da menor onerosidade (artigo 805 do Código de Processo Civil), uma vez que a aceitação dos bens oferecidos à penhora seria menos gravosa e ainda garantiria a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que os veículos ofertados pela executada correspondem a caminhões de qualidade e utilidade reconhecida no mercado, dotados de liquidez suficiente para assegurar a satisfação de uma dívida objeto de cumprimento provisório de sentença. Assevera que a lei processual civil não obriga o executado a demonstrar que inexistam ativos financeiros ou outros bens de maior liquidez passíveis de constrição. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da dívida, e assim evitar a constrição de seus bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão vergastada, no intuito de que os bens oferecidos à penhora sejam recebidos, e determine-se a realização de perícia para avaliação, de modo a se comprovar a garantia da execução. Preparo devidamente recolhido (ID 69641670). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, reside em aferir se a ordem preferencial da penhora prevista na legislação é passível de mitigação, no caso em exame, em razão dos veículos oferecidos pela parte agravante. Como é cediço, a regra do artigo 835 do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial de bens sujeitos à constrição, na qual se afigura prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão recorrida viola o princípio da menor onerosidade (artigo 805 do Código de Processo Civil), uma vez que a aceitação dos bens oferecidos à penhora seria menos gravosa e ainda garantiria a satisfação do crédito exequendo. Na hipótese, a executada ofereceu à penhora veículos de via terrestre, os quais se afiguram classificados em posição inferior à penhora de dinheiro na ordem de preferência legal (inciso IV do artigo 835 do Código de Processo Civil). Sobreleva destacar que a execução se desenvolve no interesse do credor (artigo 797 do CPC), devendo a penhora recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito exequendo (artigo 831 do CPC). Por conseguinte, evidente que o mencionado princípio da menor onerosidade da execução não possui natureza absoluta, não se podendo compelir o credor a aceitar a penhora alternativa de bem que possa prejudicar ou colocar em risco a efetividade do procedimento executivo. Nesta senda, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da (i)nexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, consoante se infere dos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019; AgInt no REsp 1.456.204/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/11/2017; AgRg no REsp 1.414.778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 04/12/2013. Sob tal prisma, a substituição da penhora preferencial de ativos financeiros por outra modalidade prevista na legislação pode ser admitida tão somente em hipóteses excepcionais, a fim de se evitar danos grave ao devedor. Este último deve demonstrar, por meio de provas concretas, que a penhora de dinheiro, ou bens de maior preferência, causaria prejuízo relevante à sua atividade. Na vertente hipótese, a empresa agravante não apresentou documentos ou provas robustas atestando que a penhora de ativos financeiros comprometeria suas operações, de modo que a mera invocação do princípio da menor onerosidade não se mostra suficiente para afastar a ordem legal de penhora. De outro lado, cumpre observar que o credor, ora agravado, manifestou expressamente nos autos o desinteresse nos bens móveis oferecidos pelo devedor (ID 223635143 do processo de origem), postulando a prioridade da penhora em dinheiro, nos termos da lei processual civil. Repise-se o fato de que a execução deve ser realizada no interesse do credor, que possui o direito de recusar a substituição de bens penhoráveis quando o bem ofertado não atende ao critério de liquidez necessário para a satisfação do crédito. Consoante bem pontuado pelo d. Magistrado de primeiro grau, os veículos oferecidos à penhora pela agravante apresentam peculiaridades que sugerem uma liquidez inferior e uma menor eficácia da garantia se comparados à penhora prioritária de ativos financeiros. Nesse sentido, oportuna a transcrição de um excerto da r. decisão agravada, in verbis (ID 225141560 do processo de origem): (...) Destaca-se, ainda, que o estado de conservação dos veículos oferecidos pelo executado é desconhecido, não sendo possível afirmar que o valor atribuído unilateralmente condiz com a realidade. Dessa maneira, a ausência de informações concretas sobre as condições dos bens compromete suas avaliações e liquidez, dificultando eventual alienação judicial e prejudicando a efetividade da execução. Ainda, também é não há certeza quanto à localização dos veículos, visto que são naturalmente utilizados para transporte. Outrossim, caminhão é veículo de uso restrito e limitado, o que dificulta a sua alienação e restringe o número de interessados na aquisição. Por fim, insta gizar que o parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil preleciona que, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe (i)ndicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Assim sendo, considerando que os veículos oferecidos à penhora pela empresa agravante não se revelaram meio de garantia mais eficaz ao interesse do credor, afigura-se legítima a rejeição manifestada pelo exequente e acolhida pelo d. Magistrado de primeiro grau. Portanto, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a antecipação dos efeitos de tutela recursal nos moldes pretendidos pela agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados MV CONSTRUCOES EIRELI – ME e MURILO DE MENEZES ABREU para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 16:04:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora